Tribunal: TJPA
Processo: 0801239-18.2021.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7705 - Pagamento com Sub-rogação
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801239-18.2021.8.14.0062

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO POR LAUDO TÉCNICO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou procedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, sub-rogada nos direitos do segurado, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 3.582,00, acrescidos de correção monetária e juros de mora, em razão de danos em equipamentos causados por oscilação na rede elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial requerida pela concessionária; e (ii) definir se há responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos elétricos suportados pelo segurado da seguradora autora, com base no nexo de causalidade comprovado por laudo técnico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial pelo juízo de origem não configura cerceamento de defesa quando realizado de forma fundamentada, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, especialmente quando os elementos constantes dos autos já são suficientes para o convencimento do magistrado.

A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por danos causados a consumidores decorre da prestação defeituosa do serviço, sendo objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, e do art. 14 do CDC, exigindo-se apenas a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

A seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, tem legitimidade para ajuizar ação regressiva contra o causador do dano, nos termos dos arts. 346, 349 e 786 do Código Civil, sendo-lhe aplicável o regime material do CDC, mas não as prerrogativas processuais da relação consumerista, conforme decidido no Tema 1.282 do STJ.

Laudos técnicos elaborados por empresas idôneas e não impugnados de forma técnica pela concessionária são aptos a comprovar o nexo de causalidade entre o dano e a falha na prestação do serviço, sobretudo quando corroborados pelo conjunto probatório e pela ausência de contraprova eficaz.

A exigência de prévio procedimento administrativo junto à ANEEL, conforme previsto na Resolução Normativa nº 414/2010, não constitui condição para o ajuizamento da ação, sendo de natureza meramente administrativa, sem impedir o acesso ao Judiciário, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF/1988.

A concessionária, embora regularmente intimada, não se desincumbiu do ônus de demonstrar excludentes de responsabilidade ou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme determina o art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o julgador, fundamentadamente, entende que os autos estão suficientemente instruídos.

A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de oscilação ou sobrecarga é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

A seguradora sub-rogada nos direitos do segurado tem legitimidade para ajuizar ação regressiva contra a concessionária, mesmo sem prévia abertura de procedimento administrativo.

Laudos técnicos não impugnados de forma técnica e corroborados por outros elementos probatórios são suficientes para comprovar o nexo de causalidade e o dever de indenizar.

A ausência de contradita eficaz pela concessionária impede o afastamento da responsabilidade civil quando há documentação robusta demonstrando falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV, e art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, 14; CC, arts. 346, 349 e 786; CPC, arts. 370, parágrafo único, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.282; TJPA, APL nº 0823172-48.2017.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Guimarães, j. 04.06.2024; TJPA, APL nº 0021478-53.2012.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Guimarães, j. 28.01.2025; TJPA, APL nº 0209286-65.2016.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Moura, j. 19.03.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença prolatada nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, em face da ora apelante em trâmite perante a Vara Única de Tucumã.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, julgo procedente o pedido do autor para condenar o réu a pagar a parte contrária o valor de R$3.582,00 (três mil e quinhentos e oitenta e dois reais), acrescido de correção monetária pelo IGP M desde a data do desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação (constituição em mora), uma vez que o autor provou o dano e o nexo de causalidade, consequentemente, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condeno, ainda, o réu a pagar as despesas e custas processuais, assim como, os honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze
por
cento) da condenação, com fundamento no art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a equatorial Pará interpôs recurso de apelação. (ID 21228807). Sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que teve indeferido seu pedido de produção de prova pericial, a qual reputa imprescindível à elucidação do alegado nexo causal entre os danos aos equipamentos eletrônicos do segurado da Apelada e eventual falha no fornecimento de energia elétrica.

Alega que tal indeferimento impediu o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, violando preceitos constitucionais e processuais que asseguram às partes a produção de provas técnicas quando indispensáveis à solução da lide.

No mérito, a Apelante argumenta que inexiste prova robusta nos autos capaz de demonstrar o ato ilícito que ensejaria sua responsabilidade civil. Aponta que os documentos apresentados pela Apelada – notadamente os laudos técnicos – foram produzidos de forma unilateral, sem qualquer possibilidade de contradita ou fiscalização técnica pela concessionária.

Destaca que não houve registro, em seus sistemas internos, de oscilações ou interrupções no fornecimento de energia na unidade consumidora na data alegada, tampouco indícios técnicos que confirmassem a origem externa dos danos reclamados. Sustenta, ainda, que a inversão do ônus da prova, embora possível nas relações de consumo, não pode se dar de forma automática, sendo inaplicável no caso concreto, notadamente por se tratar de seguradora, empresa tecnicamente aparelhada, não havendo demonstração de hipossuficiência.

Diante disso, a Apelante requer o conhecimento e provimento do recurso, com o acolhimento da preliminar para anular a sentença e reabrir a fase instrutória, permitindo-se a realização da prova pericial requerida. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a demanda, afastando o dever de indenizar, em razão da ausência de comprovação do nexo causal e da falha na prestação do serviço que lhe é imputada.

Contrarrazões a apelação (ID 21228812).

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 28 de julho de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

O Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativo à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar o apelo.

2. Razões recursais:

Inicialmente, passo ao exame da preliminar suscitada pela Apelante, a qual alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o juízo de primeiro grau indeferiu a produção de prova pericial requerida oportunamente, inviabilizando a adequada demonstração da inexistência de nexo causal entre o dano alegado pela Apelada e o serviço de fornecimento de energia elétrica.

Contudo, não assiste razão à Recorrente.

O cerceamento de defesa, enquanto vício apto a ensejar a nulidade da sentença, pressupõe a supressão injustificada da oportunidade de produzir prova reputada essencial à demonstração de fatos relevantes ao deslinde da controvérsia.

No caso concreto, verifica-se que o indeferimento da prova pericial pelo magistrado de origem deu-se de forma motivada, à luz do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sob o entendimento de que os elementos constantes dos autos, especialmente o laudo técnico apresentado pela parte autora (ID nº 21228770), eram suficientes à formação de seu convencimento.

A jurisprudência pátria é firme ao reconhecer que, embora a prova pericial possa ser relevante, o julgador, como destinatário das provas, pode indeferi-la quando entender que os autos já se encontram suficientemente instruídos, desde que o faça de forma fundamentada, como ocorreu no presente feito:

“É prerrogativa do magistrado indeferir as provas que entender desnecessárias ao julgamento do mérito, desde que motivadamente, nos termos do art. 370 do CPC, não havendo que se falar em cerceamento de defesa se os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento judicial.”(TJPA, Apelação Cível nº 0005704-39.2016.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Privado, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, julgado em 14/09/2021)

Portanto, considerando que o juízo singular decidiu de forma motivada e que a controvérsia foi instruída com documentação suficiente à formação do convencimento judicial, não se constata a alegada violação ao contraditório e à ampla defesa.

Diante disso, AFASTO a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

2.1-Mérito –

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita à verificação da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. pelo ressarcimento de danos materiais suportados por consumidores segurados da empresa
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, sub-rogada nos direitos dos segurados, decorrentes de oscilação no fornecimento de energia elétrica.

Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Complementarmente, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (caput e § 3º) prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, condicionada tão somente à comprovação do dano e do nexo de causalidade, sendo desnecessária a apuração de culpa.

A sub-rogação legal constitui forma legítima de transferência dos direitos do credor originário — o segurado — à seguradora que efetuou o pagamento da indenização securitária, nos termos dos arts. 346, 349 e 786 do Código Civil. Nessa hipótese, a seguradora sub-rogada adquire legitimidade para ajuizar ação regressiva contra o causador do dano, visando ao ressarcimento dos valores despendidos. Tratando-se de falha na prestação de serviço público, como no fornecimento de energia elétrica, é aplicável a disciplina do Código de Defesa do Consumidor, em razão do vínculo de consumo existente entre o segurado e a concessionária. Ressalva-se, contudo, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.282, que essa aplicação se limita ao regime material de responsabilidade, não alcançando as prerrogativas processuais típicas da relação consumerista, as quais não se estendem à seguradora sub-rogada.

Dessa forma, é possível afirmar que, nas ações de regresso ajuizadas pela seguradora contra concessionárias de energia elétrica, o laudo técnico apresentado com a inicial, elaborado por empresa idônea e desinteressada, é suficiente para comprovar o nexo causal quando evidencia que o dano decorreu de sobrecarga, oscilação ou interrupção no fornecimento de energia elétrica, especialmente quando a concessionária não apresenta contraprova eficaz.

Sobre o tema, a 2ª Turma de Direito Privado deste Tribunal de Justiça vem decidindo nos termos das decisões abaixo transcritas:

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0827214-33.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

ADVOGADO: FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES CLEMENTE

APELADA: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. RECONHECIMENTO DO NEXO CAUSAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA que, nos autos de Ação Regressiva de Ressarcimento, julgou improcedente o pedido inicial, isentando a concessionária Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. da obrigação de indenizar danos materiais decorrentes de oscilação na rede elétrica, no valor de R$ 10.914,54, suportados pela seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade objetiva da concessionária de energia por danos causados por sobrecarga na rede elétrica aos equipamentos dos segurados da autora; e (ii) verificar se os documentos unilaterais apresentados pela seguradora são suficientes para demonstrar o nexo causal e o dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88, e art. 14 do CDC, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal.

4.

A sub-rogação da seguradora nos direitos do consumidor, prevista no art. 786 do CC, permite-lhe buscar judicialmente o ressarcimento dos valores pagos a título de indenização securitária.

5.

As oscilações de energia caracterizam fortuito interno, sendo previsíveis e inerentes à atividade da concessionária, que deve adotar medidas de segurança para preveni-las.

6.

Laudos técnicos juntados aos autos comprovam que os danos foram causados por surto elétrico, sendo irrelevante, no caso concreto, a ausência de perícia judicial ou de procedimento administrativo prévio, ante a revelia da ré e a prova documental robusta. (grifei)

7.

A concessionária não produziu prova contrária apta a desconstituir os elementos de convicção trazidos pela autora, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de sobrecarga elétrica é objetiva, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal.

2.

A seguradora sub-rogada nos direitos do segurado tem legitimidade para propor ação regressiva contra a concessionária, mesmo sem a realização de procedimento administrativo prévio.

3.

Laudos técnicos elaborados por empresas especializadas, não impugnados e corroborados por outros elementos probatórios, são suficientes para comprovar o nexo causal e o dano em ações regressivas.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 6º, 14; CC, art. 786; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, APL nº 0823172-48.2017.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 04.06.2024; TJMS, APL nº 0809373-80.2022.8.12.0021, Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson, j. 15.03.2023; TJPA, APL nº 0822747-79.2021.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 28.02.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0827214-33.2023.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/04/2025 ).

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0021478-53.2012.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCÊS – OAB/MA 6.100

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

ADVOGADO: ELTON CARLOS VIEIRA - OAB/SP 200.427

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANO ELÉTRICO CAUSADO POR OSCILAÇÃO DE TENSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO POR LAUDO TÉCNICO. DEVER DE INDENIZAR. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de ressarcimento à seguradora, referente aos danos elétricos suportados por segurado da autora, causados por oscilação de tensão na rede elétrica. A recorrente alega ausência de nexo causal e descumprimento de procedimentos administrativos pelo segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos causados por oscilação de tensão, bem como o direito de regresso da seguradora, independentemente da realização prévia de procedimentos administrativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica é objetiva, conforme art. 37, § 6º, da CF/88 e art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

4. O laudo técnico apresentado pela seguradora comprovou que os danos decorreram de sobrecarga elétrica na rede, configurando o nexo causal entre o defeito na prestação do serviço e o dano suportado.

5. O procedimento administrativo da ANEEL é de caráter meramente administrativo, não condicionando o direito de regresso, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

"Tese de julgamento: " 1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos causados por sobrecarga elétrica é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade para configurar o dever de indenizar".

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0021478-53.2012.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/01/2025 )

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SUB-ROGAÇÃO DE SEGURADORA. DISTURBIOS ELÉTRICOS QUE OCASIONARAM PREJUÍZO AO CONDOMÍNIO SEGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. LAUDO NÃO IMPUGNADO. DESCARGA ELÉTRICA É RISCO DA ATIVIDADE E NÃO PODE SER CONSIDERADA COMO CASO FORTUITO. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Estamos diante de hipótese em que a responsabilidade é objetiva, como bem fundamentou a sentença, bastando, portanto, a comprovação do prejuízo e o seu nexo de causalidade com a conduta da cessionária, não havendo que se discutir a existência de culpa na conduta, nos termos do art. 37, §6º da CF/88.

II- A despeito de a Apelante questionar o nexo de causalidade, entendo que o laudo constante nos autos não deixa pairar qualquer dúvida no sentido de que o dano experimentado foi decorrente da descarga elétrica. (grifei)

III – Referido laudo em nenhum momento fora impugnado ou questionado pela Concessionária, o que nos leva a concluir por sua legalidade e legitimidade.

IV - Não há o que se falar em excludente de ilicitude por caso fortuito ou de força maior como tenta fazer a Apelante, em razão de que as descargas elétricas decorrentes de oscilação fazem parte do risco da atividade exercida pela concessionária, sendo fortuito interno, que de nenhuma forma pode afastar sua responsabilidade civil.

V - A Seguradora manejou a presente ação sub-rogando-se no direito do segurado e acostou toda a documentação hábil e necessária a provar o alegado, tendo sido assegurado à Concessionária todo o Devido Processo Legal, com as garantias processuais dele advindas, sendo que esta não logrou êxito em demonstrar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direto da autora.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0209286-65.2016.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/03/2024 ).

No caso em análise, os documentos técnicos acostados aos autos pela apelante são claros ao demonstrar que os equipamentos dos segurados foram danificados por oscilação na rede de energia elétrica, atribuível à má prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. O laudo constante no ID 21228770 produzido por empresa tecnicamente qualificada, indica falha de origem externa que ensejou os defeitos nos objetos, configurando o nexo de causalidade necessário à responsabilização da apelada.

Quanto à impugnação da recorrente, no sentido de que os laudos foram produzidos unilateralmente, tal fato, por si só, não invalida sua utilização, quando corroborado pelo conjunto probatório e não refutado de forma técnica. A concessionária não trouxe prova em sentido contrário, limitando-se a negar genericamente os fatos.

É válido enfatizar que a exigência de abertura prévia de processo administrativo de dano elétrico junto à concessionária, nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, não constitui condição para o ajuizamento da demanda judicial. Trata-se de procedimento de caráter meramente administrativo, que não tem o condão de limitar o exercício do direito de ação, constitucionalmente assegurado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Ademais, o § 2º do art. 786 do Código Civil dispõe que é ineficaz qualquer ato do segurado que, em prejuízo do segurador, venha a extinguir ou reduzir os direitos dele decorrentes, o que reforça a irrelevância da ausência de prévio pedido extrajudicial. Assim, não prospera a tese de ausência de contraditório ou de cerceamento de defesa, notadamente porque a concessionária teve oportunidade de apresentar contraprova nos autos, o que não fez.

3.Parte dispositiva.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de APELAÇÃO e NEGO-LHE provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 28 de julho de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 20/08/2025